Tribunal: TJDFT
Processo: 0712950-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL PROCESSUAL CIVIL. INOVAÇÃO DE TESE EM SEDE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. PENHORA. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. O âmbito de cognição do agravo de instrumento é restrito ao que foi efetivamente submetido à apreciação da decisão agravada, não sendo admitida a apresentação de argumentação nas razões recursais sobre questões não arguidas, e consequentemente, não apreciadas pelo Juízo de origem, sob pena de inadmissível supressão de instância. É ônus do executado comprovar que o bem sobre o qual recaiu a penhora é submetido à proteção legal prevista no artigo 1o, da Lei no 8.009/90. Ausente prova efetiva de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que nele reside com sua família, ou que os frutos dele advindos servem para cobrir as despesas com moradia, a constrição deve ser mantida. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto contra a decisão liminar.